Tribunal: STF
Processo: HC 226840
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão mediante o qual a 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 745.779/MG.  



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram condenados a 11 anos e 1 mês de reclusão, e ao pagamento de 1.575 dias-multa (Edson), e a 9 anos e 4 meses de reclusão, acrescidos de 1.399 dias-multa (Maria do Rosário), pela prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, e 35 c/c art. 40, inc. VI, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas e associação para esse fim, praticados com participação de adolescente). Foi definido, para ambos, o regime inicial fechado.



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça negou-lhe provimento. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta inexistir prova idônea de estabilidade e permanência do vínculo entre os agentes, necessárias para a configuração do crime de associação para o tráfico. Postula, assim, a absolvição.



    É o relatório. 



    Decido.



    5. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, reafirmou o que constou da sentença quanto à caracterização da associação para o tráfico de drogas, a partir das seguintes premissas:



    “De igual forma, também há prova, estreme de dúvida, da prática do crime de associação para o tráfico de drogas. 



(...) 



    In casu, como já externado, não há qualquer dúvida de que os acusados se uniram para a prática reiterada do tráfico de drogas. 



    Para evitar repetições desnecessárias, hei por bem destacar apenas alguns trechos das provas trazidas à colação, as quais denotam, inexoravelmente, o vínculo associativo estável entre os increpados, os quais se uniram não só maritalmente, mas também para a prática perene do tráfico de drogas. 



    Vejamos: 



    (...) a droga que seu filho vende é fornecida a ele pelos investigados EDINHO, e a mulher dele, conhecida por MARIA (...) - Neuza - fl. 16 



    (...) sempre que queria comprar cocaína ia até o sítio onde o EDINHO morava e buzinava na porteira; QUE então o EDINHO ou a MARIA (mulher do EDINHO) vinham até a porteira e lhe entregavam a droga; (...) QUE o declarante comprava apenas cocaína do EDINHO e da MARIA (...) - Willian - fl. 20/20vº. 



    (...) durante este ano, por diversas vezes, a depoente comprou cocaína do EDINHO e da MARIA (...) Cristina - fl. 21/21vº. 



    (...) Edson e Maria do Rosário utilizavam o menor Leandrinho para traficar, sendo que este entregava as drogas; (...)] Edson e Maria do Rosário também utilizavam para o tráfico um sobrinho de Edson;(...) Cris também pegava drogas de Edinho e Maria do Rosário [...]; os denunciados frequentavam o Bar Amarelinho, próximo à rodovia, onde também praticavam o tráfico, juntamente com o menor Leandrinho; [...] que também foram interceptadas conversa de Dárcio com os denunciados, combinando a venda de drogas; [...] que Washington ‘Paulista’ foi interceptado com os denunciados sobre a compra e venda de drogas; que a pessoa de Sânzio também foi interceptado pedindo drogas aos denunciados; (...) que após a apreensão de drogas na casa de Ivan os denunciados sumiram da cidade. (...) - Grace Renata - fl. 136/136vº 



    (...) que Ivan disse que Edinho havia pedido para deixar os materiais na casa dele, porque era afilhado de Edinho; que Ivan disse que não sabia que havia drogas escondidas no local; que já ouviu dizer que os denunciados eram traficantes(...) - Bento - fl. 137 



    (...) já recebeu drogas compradas do casal Edinho e Maria do Rosário, as quais foram entregues por Leandrinho; (...) já pegou drogas com Edinho e Maria do Rosário (...) - Cristina fl. 138/139 



    DÉCIMO SEXTO DIÁLOGO (23.06.2012 -22:58:36) - EDINHO liga pra MARIA e diz a ela mais uma aí tá e ela responde tá xau. - fl. 87 do apenso nº 0013313-17.2012.8.13.0019.



    TRIGÉSIMO DIÁLOGO (30.06.2012 - 17:57:51) - EDINHO liga para MARIA pra dizer que TATIANE esta indo la para buscar limão (droga). EDINHO ainda pergunta se tem aquele limão ceciliano. - fl. 90 do apenso nº 0013313- 17.2012.8.13.0019. 



    TRIGESIMO PRIMEIRO DIÁLOGO (23.06.2012 - 22:58:36) - MARIA liga pra EDINHO e diz que o pão com ovo (John Leite) ligou pra ela querendo ir lá na roça pegar 20 frango (droga) e que esta esperando de moto. EDINHO diz que pão com ovo já tá com ele.- fl. 90 do apenso nº 0013313-17.2012.8.13.0019. 



    SEXAGÉSIMO TERCEIRO DIÁLOGO (14.07.2012 - 00:09:00) - MARIA liga pra EDINHO dizendo que esta no maior progresso nas 3 Barras, e que chovem de marronzinho (PMs). EDINHO fala para ela pega os negócios e saí de perto deles. MARIA diz que os negócios (droga) esta perto dos marronzinhos (PMs) - fl. 90 do apenso nº 0013313- 17.2012.8.13.0019. 



    SEXAGÉSIMO QUARTO DIÁLOGO (14.07.2012 - 02:32:46) - EDINHO liga para ANA FLÁVIA, perguntando se ela tem notícias de MARIA. E ANA FLÁVIA diz que acha que o carro que ela viu era o da MARIA mesmo. EDINHO diz que é pra ela ficar tranquila que o NEGÓCIO (droga), estava bem guardado. Que a MARIA guardou o negócio antes - fl. 94 do apenso nº 0013313-17.2012.8.13.0019. 



    SEXAGÉSIMO QUINTO DIÁLOGO (14.07.2012 - 04:16:50) - EDINHO conversa com Dr. Ricardo e diz que ligou na delegacia e que foi pego muita coisa, bastante quantidade. Pela quantidade a coisa é GRANDE - fl. 94 do apenso nº 0013313-17.2012.8.13.0019. 



    SEXAGÉSIMO SEXTO DIÁLOGO (14.07.2012 - 04:18:22) - EDINHO conversa com ANA FLÁVIA e diz que pegou ela com aquilo tudo que ela colocou no carro - fl. 95 do apenso nº 0013313-17.2012.8.13.0019. 



    Postas essas considerações, tenho que a condenação dos réus pela prática do crime de associação para o tráfico de droga, com envolvimento de menor, é de rigor, razão pela qual rejeito o pedido absolutório fincado na alegação de falta de provas.” (e-doc. 1, p. 62-63; grifos nossos).



    6. No ato impugnado, o Superior Tribunal de Justiça salientou que as instâncias ordinárias, “dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo”. Assim, impunha-se a manutenção da condenação dos pacientes pelo delito de associação para o tráfico, sendo necessário o reexame de fatos e provas, vedado em sede de habeas corpus, para alcançar conclusão diversa (e-doc. 1, p. 86-87). O acórdão ficou ementado assim:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A decisão monocrática que denega a ordem em habeas corpus, calcada na jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, não viola o princípio da colegialidade, por haver previsão legal e regimental para tanto. 



    2. A jurisprudência desta Corte Superior firmou o entendimento de que, para a subsunção da conduta ao tipo previsto no art. 35 da Lei n. 11.343/2006, é necessária a demonstração concreta da estabilidade e da permanência da associação criminosa. 



    3. Uma vez que as instâncias ordinárias – dentro do seu livre convencimento motivado – apontaram elementos concretos, constantes dos autos, que efetivamente evidenciam a estabilidade e a permanência exigidas para a configuração de crime autônomo, deve ser mantida inalterada a condenação dos réus em relação ao delito de associação para o narcotráfico. 



    4. Para entender-se de forma diversa e afastar a compreensão das instâncias de origem de que os agravantes se associaram, com estabilidade e permanência, para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, seria necessário o minucioso revolvimento do acervo fático-probatório amealhado aos autos, providência vedada em habeas corpus. 



    5. Agravo regimental não provido.” (e-doc. 1, p. 86-87; grifos nossos).



    7. Com efeito, verifica-se que as instâncias ordinárias entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, esta última a partir, especialmente, de diálogos obtidos mediante interceptações telefônicas e da prova oral colhida em juízo.



    8. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável divergir da conclusão adotada sem o reexame de fatos e provas, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A propósito, destaco, exemplificativamente:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Absolvição, desclassificação ou revisão de regime. Impossibilidade. Condenação estabelecida com base nos elementos probatórios. Divergência da conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias, no sentido de que se exigiria o reexame de fatos e provas, inviável em sede de habeas corpus. 3. Agravo improvido.”



    (HC nº 217.258-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/08/2022, p. 25/08/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTS. 21, §1º, E 192, CAPUT, RISTF. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A atuação monocrática, com observância das balizas estabelecidas nos arts. 21, § 1°, e 192, caput, do RISTF, não traduz violação ao princípio da colegialidade, especialmente na hipótese em que a decisão reproduz compreensão consolidada da Corte. Precedentes. 2. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 3. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício. 4. O acolhimento do pedido de absolvição implicaria o reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante se dedica a atividades criminosas. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (RHC nº 206.305-AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/02/2022, p. 10/03/2022; grifos nossos).



    “Processual penal. Recurso ordinário em habeas corpus. Roubo majorado e extorsão mediante sequestro. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A matéria trazida pela defesa não foi apreciada pelo instância antecedente, o que impede o imediato exame pelo Supremo Tribunal Federal , sob pena de supressão de instância. 2. A orientação desta Corte é no sentido de que ‘o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição’ (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.977-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/11/2022, p. 21/11/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência de provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual. 2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 219.144-AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 26/09/2022, p. 30/09/2022; grifos nossos).



    9. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator